Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-66.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702755-66.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GLEISSON ALVES FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA PMDF. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO LEGAL. EDITAL. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OBSERVÂNCIA À LEI DISTRITAL 4.949/12. I - De acordo com a jurisprudência do e. STJ, a legalidade da avaliação psicológica está condicionada à observância de três pressupostos necessários: previsão legal, cientificidade e objetividade dos critérios adotados, e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Nesse sentido é o enunciado da Súmula no 20 deste e. TJDFT. II – Atende à legislação que regulamenta a matéria, bem como os princípios constitucionais, o edital que, ao tornar público o concurso público, regulamenta a fase de avaliação psicotécnica e fornece critérios objetivos para a realização para prova, além de assegurar a interposição de recurso administrativo. III – Apelação desprovida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 14, §§ 4o e 5o, do Decreto 6.944/2009 afirmando ser ilegítima “sua reprovação em exame psicotécnico no qual não foi precedido pelo balizamento de critérios objetivos de seleção previamente divulgados em norma editalícia” (id 13258144, pág. 2). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, sustenta violação ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, afirmando a inexistência de critérios objetivos na elaboração do exame psicológico. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que foram cumpridos os requisitos legais e editalícios para a realização do exame, decorreu da análise das cláusulas do edital do concurso, do conjunto fático-probatório, bem como de lei local. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, bem como 280, por analogia, da Súmula do STF. De igual forma, não merece trânsito o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 37, inciso I, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA. (ARE 1241789 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012